Tribunal: CARF
Processo: 16682.720563/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720563/2014-30
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-012.564 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOCANTY COM SEVIÇO LTDA (INFORNOVA AMBIENTAL LTDA)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITOS. NORMA PROCESSUAL. VIGÊNCIA.
DATA DA APRECIAÇÃO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA.
MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. ATINGIMENTO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício deve ser conhecido, eis que a exoneração do crédito que lhe
deu causa à época de sua interposição atinge o limite do valor de alçada
atualmente vigente.
PAF.
RECURSO
DE
OFÍCIO.
CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
LANÇAMENTO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
Em face da revisão realizada pela autoridade fiscal lançadora, que concluiu
pela inexistência de parte do crédito tributário constituído, impõe-se o
reconhecimento da procedência parcial do lançamento e consequente
retificação do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720563/2014-30
Fl. 92431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância,
que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a
pretensão de extinguir crédito tributário decorrente de compensações realizadas indevidamente.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 14-90.750 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 92.261 a 92.276):
I) Lançamentos fiscais.
Resultaram da ação fiscal os seguintes lançamentos fiscais e correspondentes objetos,
constantes dos respectivos processos:

[...]
É, portanto, oportuno e importante observar que: como, em razão do noticiado
desmembramento, o presente processo versa apenas sobre o lançamento tributário
identificado pelo DEBCAD 51.046.076-3 (na medida em que o lançamento de
DEBCAD 51.046.074-7 foi transferido para o processo no 16682.722082/2015-40), este
Acórdão tratará apenas das questões específicas referentes ao lançamento aqui
remanescente, qual seja, o de DEBCAD 51.046.076-3.
[...]
Quanto ao lançamento fiscal DEBCAD 51.046.076-3, que versa sobre a glosa de
compensações de retenções a que teria sido submetida Infornova e sobre glosa de
compensações que a Infornova realizou em GFIP e que cuja regularidade não
demonstrou, a Fiscalização informa:
V.2 - DA CONSTITUIÇÃO DO Al N° 51.046.076-3
25. O crédito lançado neste Auto de Infração refere-se à glosa de compensação
sem a devida comprovação.
26. A empresa prestadora de serviços poderá compensar integralmente os
valores retidos na nota fiscal, quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, desde que a retenção conste destacada na nota fiscal ou, ainda
que não tenha sido destacada, no caso de comprovado recolhimento pela
empresa tomadora em nome do estabelecimento prestador.
27. A retenção destacada em nota fiscal, ainda que não recolhida pela empresa
tomadora de serviços, poderá ser compensada.
28. Embora intimado a apresentar os documentos que originaram os créditos
compensados e a memória de cálculo das compensações, o contribuinte deixou
de entregar documentos comprobatórios das retenções e das compensações
efetuadas, tais como as notas fiscais de prestação de serviços.
Fl. 92432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

29. Sendo assim, a glosa de compensação é a diferença entre os valores
declarados na GFIP e as retenções/compensações comprovadas, conforme
demonstrativo dos valores glosados de compensação (Anexo VI).
30. Encontram-se anexadas ao presente relatório fiscal as notas fiscais de
prestação de serviços que foram obtidas através de diligência realizada na
contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS (Anexo VII).
31. Cabe ressaltar que existe o processo n° 13746.000005/2012-11, que trata do
pedido de Revisão de DCG n° 39.966.552-8, referente à competência 02/2011,
com base em nova informação de valores de retenção de 11 % sobre notas
fiscais de prestação de serviço. Foi feito o confronto entre o valor de retenção
informado na nova GFIP e o valor das retenções sofridas em notas fiscais,
decidindo-se pelo indeferimento do Pedido de Revisão, conforme despacho de fl.
408.
[...]
V) Resolução no 14.003.540 – 12a. Turma da DRJ/RPPO – 22/03/2016.
Submetido ao julgamento, este foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no
14-3.540, de 24/03/2016 (fls. 92.074/92.088), que em face: (i) dos documentos
apresentados com a Impugnação; (ii) dos relatos relativos à VS Brasil, quanto a
empréstimos contratados com o Contribuinte; (iii) da formalização das intimações dos
integrantes do grupo econômico de fato; (iv) da vinculação a este processo dos
processos no 16682.722082/2015-40 e no 16682.721120/2014-66, requisitou as
seguintes providências:
[...]
VI) Trâmites processuais subsequentes à Resolução no 14.003.540.
[...]
Quanto às retenções em notas fiscais de cessão de mão-de-obra:
1) Tendo analisado as notas fiscais apresentadas com a Impugnação pelo Contribuinte, o
Auditor-Fiscal relatou as seguintes constatações, conclusões e providências:
[...]
6. Para as notas fiscais em que houve destaque da retenção de 11%, foi anexada
uma planilha (Anexo I) contendo: competência (data de emissão), número da
nota fiscal e valor retido. Cabe ressaltar que as notas fiscais no 27850 e 27851
(fls. 28267 e 28268) não se encontram na referida planilha, uma vez que já
haviam sido apresentadas e consideradas na fiscalização, evitando-se o crédito
ao contribuinte em duplicidade.
7. Sendo assim, foi elaborado um novo demonstrativo dos valores glosados de
compensação (Anexo II), retificando os valores referentes à retenção
(levantamento G1) contidos no demonstrativo integrante dos autos (fls. 189 e
190), considerando as notas fiscais apresentadas na fiscalização (fls. 193 a 222)
e as notas fiscais apresentadas na Impugnação (Anexo I).
2) Constatou, também, a eventual existência de créditos, depois de computadas as
retenções, em relação ao que ressalvou:
8. Após a apuração dos novos valores, aproveitando-se os créditos inerentes à
retenção de 11% destacada nas notas fiscais apresentadas na Impugnação,
verificou-se que, nas competências 03/2010, 05/2011, 06/2011 e 08/2011, após a
compensação do valor retido, restou um saldo a favor do contribuinte, podendo
ser objeto de restituição, conforme disposto no art. 30, da Instrução Normativa
RFB no 1717, de 17 de julho de 2017.
[...]
9. Portanto, para ter direito à restituição, o contribuinte deverá retificar o
campo da GFIP “valor informado” da retenção sobre nota fiscal informando o
Fl. 92433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

valor da coluna “Retenção apurada (retificada)” constante no novo
demonstrativo (Anexo II).
10.Constatamos ainda que o contribuinte entregou GFIP retificadora alterando
o valor retido sobre nota fiscal nas competências 04/2011, 05/2011, 06/2011,
08/2011 e 09/2011 (Anexo III). Os valores retidos que foram alterados estão em
destaque no novo demonstrativo (Anexo II).
11.Considerando o previsto no art. 88, da IN RFB no 1717/2017, o valor total
retido sobre as notas fiscais emitidas em 12/2011 foi compensado nas
competências 12/2011 e 13/2011.
[...]
Quanto às compensações glosadas (consideradas indevidas):
3) Considerando as GFIP entregues e as GFIP retificadoras, propôs as seguintes
conclusões:
12. Em relação ao levantamento G2 (glosa de compensação indevida),
observamos que, na competência 03/2011 (em destaque), foi entregue GFIP
retificadora (Anexo III) alterando o valor da compensação declarada de R$
340.617,30 para R$ 0,00; conforme novo demonstrativo (Anexo II).
[...]
14. Tendo em vista o acima exposto, esta diligência fiscal conclui que, no AI no
51.046.076-3 em apreço, os levantamentos passam a ter os seguintes valores:
a) Levantamento G1: valor alterado para R$ 12.266.494,93; conforme
demostrado na coluna “Glosa de compensação de retenção (retificada)”,
da planilha novo demonstrativo (Anexo II).
b) Levantamento G2: valor alterado para R$ 4.384.598,49; conforme
demostrado na coluna “Glosa de compensação de indevida (retificada)”,
da citada planilha.
14.1. Nesse diapasão, concluímos que o AI n° 51.046.076-3 deve ter o seu valor
total retificado para R$ 16.651.093,42.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 92.259 a
92.316):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
CLAREZA.
O lançamento fiscal encontra-se dotado dos elementos informativos e demonstrativos do
crédito tributário lançado, inclusive o Relatório Fiscal, que concatena os demais
elementos. A alegação de falta de clareza (e a consequente caracterização do que seria
cerceamento do direito de defesa) deve ser considerada procedente quando os elementos
e circunstâncias dos autos, especificamente suscitados pelo Contribuinte, demonstrem a
existência de questões ou a constatação de omissões que prejudiquem a integral
compreensão do lançamento.
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
Fl. 92434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto 70.235/1972).
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE
JULGAMENTO.
As decisões judiciais são vinculatórias no âmbito do processo administrativo fiscal,
quando específicas ou quando tenham sido integralmente cumpridos todos os
respectivos requisitos legais.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PREVISÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DOS
FATOS
QUE
FUNDAMENTAM
SUA
CARACTERIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. VIABILIDADE LEGAL.
Presentes e suficientemente demonstrados os requisitos que caracterizam a existência de
grupo econômico de fato, impõe-se a responsabilidade solidária dos seus integrantes,
por força das pertinentes disposições legais aplicáveis.
LANÇAMENTO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
Em face da revisão realizada pela autoridade fiscal lançadora, que concluiu pela
inexistência de parte do crédito tributário constituído, impõe-se o reconhecimento da
procedência parcial do lançamento e consequente retificação do lançamento fiscal.
PROVAS.
PRODUÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS PELO
CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às regras do
Decreto no 70.235/1972, que condiciona a sua realização ao cumprimento de pré-
requisitos específicos, não cumpridos pela Impugnação.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS.
VIABILIDADE JURÍDICA ATESTADA INCLUSIVE PELA JURISPRUDÊNCIA.
A legalidade da incidência da taxa SELIC na determinação dos acréscimos legais, além
de atender expressa determinação legal, encontra-se perfeitamente pacificada na
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Impugnação Procedente em Parte
(Grifo no original)
Recurso de ofício
O Presidente da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão
no 14-90.750 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor
superior ao limite de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 92.260):
Submeta-se à apreciação da segunda instância administrativa por força de recurso
necessário, de acordo com o art. 34, inciso I, do Decreto n° 70.325, de 6 de março de
1972, e nos termos da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Fl. 92435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

Juízo de Admissibilidade
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 17/01/2023, data de
publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, citada análise terá por parâmetro, em
cada processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$
15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63, de 2017. É o
que está posto na legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Consoante excertos que ora transcrevo da decisão de origem, só do tributo, foi
cancelado crédito no valor de R$ 19.593.445,50, correspondente aos levantamentos G1 e G2 nos
montantes de R$ 19.252.828,20 e R$ 340.617,30 respectivamente (processo digital, fls. 92.315 e
92.316):

Fl. 92436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

Ante o exposto, conheço do recurso de ofício interposto, pois, como visto, o
crédito cancelado decorrente de tributo e encargos de multa perfez montante consolidado em
quantia superior ao limite do valor de alçada atualmente vigente, que é de R$ 15.000.000,00.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Fl. 92437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, já que as partes nada acrescentaram que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem, amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes
termos (processo digital, fls. 92.280 a 92.284 e 92.315 e 92.316):
XI) Retificação do lançamento fiscal.
Não obstante todos os percalços, a Fiscalização realizou os lançamentos fiscais, fazendo
constar no Relatório Fiscal (fl. 110):
[...]
O Contribuinte apresentou, depois, com a Impugnação os documentos (basicamente
notas fiscais de prestação de serviços e folhas de pagamento), que se encontram
incorporadas aos autos (fls. 470/92.048).
Foi, então, expedida a Resolução no 14-3.540, de 24/03/2016 (fls. 92,074/92.088), da
qual resultou o “Relatório Fiscal da Diligência” (de 15/10/2018 – fls. 92.099/92.105),
que realizou a análise dos documentos apresentados, propondo as seguintes
providências, conclusões e retificações (retranscrevendo):
1) Quanto às notas fiscais apresentadas com a Impugnação pelo Contribuinte:
4. Considerando que o contribuinte impugnou apenas o AI n° 51.046.076-3, no
qual foi lançado glosa de compensações de retenções, foram analisadas as notas
fiscais de prestação de serviços apresentadas na Impugnação (fls. 470 a 56233).
5. Salientamos que diversas notas fiscais não têm o destaque da retenção.
Foram identificadas notas fiscais ilegíveis, digitalizadas com falhas,
impossibilitando verificar os seus dados, quais sejam: 3899, 4015, 28139,
28141, 28153, 28157, 28158, 28161, 28162, 28166, 28167, 28168, 28169,
28170, 28171, 28172, 28174, 28176 a 28183, 28185 e 28186.
6. Para as notas fiscais em que houve destaque da retenção de 11%, foi anexada
uma planilha (Anexo I) contendo: competência (data de emissão), número da
nota fiscal e valor retido. Cabe ressaltar que as notas fiscais no 27850 e 27851
(fls. 28267 e 28268) não se encontram na referida planilha, uma vez que já
haviam sido apresentadas e consideradas na fiscalização, evitando-se o crédito
ao contribuinte em duplicidade.
7. Sendo assim, foi elaborado um novo demonstrativo dos valores glosados de
compensação (Anexo II), retificando os valores referentes à retenção
(levantamento G1) contidos no demonstrativo integrante dos autos (fls. 189 e
190), considerando as notas fiscais apresentadas na fiscalização (fls. 193 a 222)
e as notas fiscais apresentadas na Impugnação (Anexo I).
2) Quanto aos créditos apurados, depois de consideradas as retenções ocorridas nas
respectivas notas fiscais:
8. Após a apuração dos novos valores, aproveitando-se os créditos inerentes à
retenção de 11% destacada nas notas fiscais apresentadas na Impugnação,
verificou-se que, nas competências 03/2010, 05/2011, 06/2011 e 08/2011, após a
compensação do valor retido, restou um saldo a favor do contribuinte, podendo
Fl. 92438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

ser objeto de restituição, conforme disposto no art. 30, da Instrução Normativa
RFB no 1717, de 17 de julho de 2017.
[...]
9. Portanto, para ter direito à restituição, o contribuinte deverá retificar o
campo da GFIP “valor informado” da retenção sobre nota fiscal informando o
valor da coluna “Retenção apurada (retificada)” constante no novo
demonstrativo (Anexo II).
10.Constatamos ainda que o contribuinte entregou GFIP retificadora alterando
o valor retido sobre nota fiscal nas competências 04/2011, 05/2011, 06/2011,
08/2011 e 09/2011 (Anexo III). Os valores retidos que foram alterados estão em
destaque no novo demonstrativo (Anexo II).
11.Considerando o previsto no art. 88, da IN RFB no 1717/2017, o valor total
retido sobre as notas fiscais emitidas em 12/2011 foi compensado nas
competências 12/2011 e 13/2011.
[...]
6) Quanto às compensações glosadas (consideradas indevidas), considerando as GFIP
entregues e as GFIP retificadoras, propôs as seguintes conclusões:
12. Em relação ao levantamento G2 (glosa de compensação indevida),
observamos que, na competência 03/2011 (em destaque), foi entregue GFIP
retificadora (Anexo III) alterando o valor da compensação declarada de R$
340.617,30 para R$ 0,00; conforme novo demonstrativo (Anexo II).
13. As GFIP’s válidas (status exportada), na época do lançamento, constam no
Anexo V do Relatório Fiscal (fls. 136 a 188).
14. Tendo em vista o acima exposto, esta diligência fiscal conclui que, no AI no
51.046.076-3 em apreço, os levantamentos passam a ter os seguintes valores:
a) Levantamento G1: valor alterado para R$ 12.266.494,93; conforme
demostrado na coluna “Glosa de compensação de retenção (retificada)”,
da planilha novo demonstrativo (Anexo II).
b) Levantamento G2: valor alterado para R$ 4.384.598,49; conforme
demostrado na coluna “Glosa de compensação de indevida (retificada)”,
da citada planilha.
14.1. Nesse diapasão, concluímos que o AI n° 51.046.076-3 deve ter o seu valor
total retificado para R$ 16.651.093,42.
Assim, os lançamentos fiscais, originariamente realizados, foram assim consolidados:

[...]
Consideradas as constatações e providências adotadas pela Fiscalização, o levantamento
“G1” do lançamento DEBCAD no 51.046.076-3 foi assim retificado:
Fl. 92439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

Assim, quanto ao levantamento “G1” a retificação do lançamento fiscal dar-se-á
conforme o quadro, que, extraído a partir de tais valores e constatações, encontra-se
apresentado no tópico final deste voto.
Quanto ao levantamento “G2”, são os seguintes os valores originalmente lançados:

Consideradas as constatações e conclusões da Fiscalização, pode ser elaborado o
seguinte quadro:

Assim, também quanto ao levantamento “G2” a retificação do lançamento fiscal dar-se-
á conforme o quadro, que, extraído a partir de tais valores e constatações, encontra-se
apresentado no tópico final deste voto.
XVI) Conclusões
Isso posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela procedência em
parte da Impugnação, ficando parcialmente mantido o crédito tributário lançado, nos
termos dos quadros que seguem e que indicam, por levantamento e competência, os
valores mensais originalmente lançados e os valores a serem retificados:

Fl. 92440
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.564 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720563/2014-30

[...]

Os valores relativos às competências de janeiro de 2010 e janeiro de 2011 foram
retificados, em razão de erros de digitação, constatados nos quadros de fls. 92.109,
comparados com respectivos valores originalmente lançados (fls. 95 e 97).

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 92441
DF CARF MF
Original